Tribunal: TJDFT
Processo: 0727317-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727317-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LOPES DOS SANTOS, INALDO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: RODOLFO RANIERE NICOLAI COSTA, BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO LOPES DOS SANTOS e INALDO DOS SANTOS SILVA contra a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0713327-75.2023.8.07.0007, proposta pelos agravantes em desfavor de RODOLFO RANIEIRE VEÍCULOS LTDA. e BANCO VOTORANTIM S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 48779887), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, por considerar que o contracheque da parte autora indica rendimentos mensais líquidos superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Asseveram que, apesar de o agravante INALDO DOS SANTOS SILVA perceber remuneração líquida superior R$ 10.000,00 (dez mil reais), possui gastos comprovados com o sustento da família, como o pagamento de mensalidades universitárias e com empréstimo. Afirma que o periculum in mora decorre da possibilidade de indeferimento da petição inicial caso não sejam recolhidas as custas do processo, e que o fumus boni juris, por sua vez, reside no fato de que, na hipótese dos autos, estão comprovados os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça. Ao final, os agravantes pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido o benefício da justiça gratuita em seu favor. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Sem recolhimento do preparo, em virtude do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 48848299, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelos agravantes, intimando-os para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Os agravantes promoveram o recolhimento do preparo, conforme os comprovantes juntados aos autos sob os IDs 48909969 e 48909970. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou a tutela recursal requerida pelos agravantes, na decisão de ID 48848299, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação dos agravados, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 14 de julho de 2023 às 08:40:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora